Tribunal: TJMT
Processo: 1019512-28.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019512-28.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[DAIANE NUNES DO ESPIRITO SANTO SOUZA - CPF: 008.486.021-96 (RECORRENTE), KARINA OLIVEIRA ALVES - CPF: 018.633.591-17 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (Relator): Dou parcial provimento ao recurso. DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES (1º vogal): Nego provimento. DR. (2º vogal): Acompanho a divergência.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1019512-28.2021.8.11.0003

RECORRENTE: DAIANE NUNES DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ENERGISA S/A

JUIZ 1º VOGAL: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 09/05/2022

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – IRREGULARIDADES NO REGISTRO DE CONSUMO – TOI – FOTOS – MOSTRANDO A FRAUDE DE FORMA CLARA – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDENCIA DOS PEDIDOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observada a existência de fraude clara no medidor de energia, não se mostra razoável o acolhimento da pretensão inicial, com o TOI e com fotos mais do que claras da fraude, detalhando o desvio de energia com ligação direta, de onde, o direito pretendido inexiste, a conduzir a ação em sua total improcedência.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 124124292, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial e o
pedido contraposto
, condenando a parte autora ao pagamento do valor de
R$ 7.497,51 (sete mil e quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos),
corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data de vencimento da dívida, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data de ajuizamento da ação. Ainda,
revogou
a liminar concedida nos autos.

Em argumento recursal, a recorrente alega a existência de cobranças indevidas, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita, bem como alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. n° 124126551, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Ainda,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta na petição inicial, a autora é cliente da reclamada por meio da
unidade consumidora nº 6/1958138-8
, sendo surpreendida com a inclusão do seu nome nos cadastros restritivos de crédito pela reclamada, nos valores de
R$ 7.197,29 (sete mil e cento e noventa e sete reais e vinte e nove centavos) e
R$ 241,28 (duzentos e quarenta e um reais e vinte oito centavos)
, a título de recuperação de consumo, que afirma desconhecer.

A reclamada, em sede de contestação, sustenta a legalidade das cobranças, ante a constatação de irregularidades no sistema de medição de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora.

Pois bem. O ponto que define o desate desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Como fornecedora de serviços, há que se impor à parte ré o ônus de demonstrar a regularidade das cobranças relativas à recuperação de consumo.
Contudo, tal prova não foi produzida.

No caso, constata-se que no
TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção nº 690561
(
id. 12412487), não possui assinatura
, enquanto que no
TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção nº 655298

(id. 12412489), consta a

informação de que a cliente estava presente, porém, se recusou a atender a equipe,
os quais
foram impugnados pela autora, ao argumento de que foram elaborados de forma unilateral, bem como que em momento algum acompanhou tais vistorias.

Ainda, afirma que as fotografias anexadas à defesa não possuem o condão de demonstrar que estava sendo desviada energia, ao argumento de que tais fotos podem ser de qualquer medidor, não tendo valor probante para enfrentar a presente demanda.

Registre-se que
inexiste nos autos laudo pericial emitido pelo INMETRO
.

Desse modo, se mostra ilegítima a cobrança de valores decorrentes de suposta fraude no medidor de consumo de energia elétrica apurada unilateralmente pela concessionária de serviço público. A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que ofícios, portarias e declarações não são atos normativos equiparados ao conceito de lei federal, motivo pelo qual não pode prosperar o inconformismo em relação aos arts. 90 e 91, I, da Resolução n. 456/2000 da ANEEL. 2. De outro lado,
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017)

Logo,
há que se declarar a inexistência dos débitos relativos à recuperação de consumo discutidos nos autos,
nos valores de
R$ 7.197,29 (sete mil e cento e noventa e sete reais e vinte e nove centavos) e
R$241,28 (duzentos e quarenta e um reais e vinte oito centavos
)
.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão das cobranças indevidas realizadas pela reclamada,
em razão das cobranças indevidas realizadas pela reclamada, culminando na inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (id. nº 12412456).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para declarar a inexigibilidade dos débitos de recuperação de consumo, nos valores de
R$ 7.197,29 (sete mil e cento e noventa e sete reais e vinte e nove centavos) e R$ 241,28 (duzentos e quarenta e um reais e vinte oito centavos)
.

Ainda, condeno a reclamada/recorrida ao pagamento em favor da reclamante/recorrente da quantia de
R$
6
.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão,
tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE 1º VOGAL – VENCEDOR

Colendos pares:

Peço vênia ao nobre relator para divergir do seu voto.

Observo que no presente feito temos a presença do TOI, bem como de fotos a comprovar fraude grosseira no medidor de energia, aliás sem o medidor e com ligação direta na energia que estava sendo consumida, sendo, inclusive feito o levantamento de carga da unidade consumidora, como se observa no TOI, sendo que, não se faz crível a mera alegação de prova unilateral, ainda mais quando se registra o aumento do consumo após a vistoria.

A sentença se mostra escorreita, de onde, a utilizo como razões de decidir, para manter a mesma pelos seus próprios fundamentos, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para julgar totalmente improcedentes os pleitos da exordial, moldes do artigo 487, I do NCPC.

Diante do resultado do julgamento do recurso, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, porém ante a gratuidade de justiça, com tais verbas suspensas nos moldes do artigo 98, §§2º e 3º do NCPC.

É o voto divergente deste 1º VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 1º VOGAL

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE 1º VOGAL – VENCEDOR

Colendos pares:

Peço vênia ao nobre relator para divergir do seu voto.

Observo que no presente feito temos a presença do TOI, bem como de fotos a comprovar fraude grosseira no medidor de energia, aliás sem o medidor e com ligação direta na energia que estava sendo consumida, sendo, inclusive feito o levantamento de carga da unidade consumidora, como se observa no TOI, sendo que, não se faz crível a mera alegação de prova unilateral, ainda mais quando se registra o aumento do consumo após a vistoria.

A sentença se mostra escorreita, de onde, a utilizo como razões de decidir, para manter a mesma pelos seus próprios fundamentos, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para julgar totalmente improcedentes os pleitos da exordial, moldes do artigo 487, I do NCPC.

Diante do resultado do julgamento do recurso, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, porém ante a gratuidade de justiça, com tais verbas suspensas nos moldes do artigo 98, §§2º e 3º do NCPC.

É o voto divergente deste 1º VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 1º VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022